Tribunal: TJSP
Processo: 1074372-69.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Indenização – REsp no1.599.511/SP – Taxa SATI – Abusividade da cobrança – Reconhecimento – Comissão de corretagem – Possibilidade de transmissão do encargo ao consumidor, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem – Situação apresentada com a discriminação necessária em

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Indenização – REsp no1.599.511/SP – Taxa SATI – Abusividade da cobrança – Reconhecimento – Comissão de corretagem – Possibilidade de transmissão do encargo ao consumidor, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem – Situação apresentada com a discriminação necessária em pedido de reserva e planilha no ato da contratação – Devolução do valor com juros a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso – Recursos providos em parte.